Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTABULADA PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.1 – Transação extrajudicial. Ausência de citação dos executados. Homologação. Impossibilidade. A homologação de transação, por se tratar de decisão que resolve o mérito da questão (art. 487, inciso III, “b”, do CPC), exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a regular citação dos executados. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial, antes mesmo da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC, pelo que não há como se homologar a transação. Resta, portanto, caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente. Logo, é escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.2 – Recurso conhecido, mas não provido.
J